Tribunal: TJBA
Processo: 8016946-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016946-85.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRUNO DE CASTRO DONATO Advogado(s): JOAO FRANCISCO COELHO NARVAES, TAHISE TANAJURA COTRIM, ACIOLI VIANA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. 1. A teor do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Para aferir a efetiva hipossuficiência econômico-financeira do requerente da gratuidade de justiça, é necessário considerar não apenas sua declaração de pobreza, mas adotar como parâmetro sua real capacidade financeira, demonstrada pela apresentação dos respectivos documentos comprobatórios da sua situação econômica, incluindo os gastos mensais essenciais à subsistência digna. 3. Demonstrado no caso concreto que a renda mensal individual da pessoa física não ultrapassa três salários mínimos, ele faz jus às benesses da gratuidade de justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016946-85.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante BRUNO DE CASTRO DONATO e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .